Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-02.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A existência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe o acolhimento dos embargos.
2. Diante do desprovimento do recurso de apelação, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.